Tribunal: STF
Processo: ARE 1510540
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ ECT. LEI 13.467/2017. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. ECT. BANCO POSTAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE APLICAR AS MEDIDAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NA LEI Nº 7.102/1983. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. A ECT, mediante convênios firmados, atua como Banco Postal, o que traz para as respectivas agências o manuseio de maior quantidade de numerário e atrai, por consequência, meliantes dispostos a praticar assaltos. Tal peculiaridade, criou nova realidade aos Correios, cuja atividade considera-se de risco, ao operar desta forma. Dada sua atribuição de Banco Postal, e, também por essa razão, a ECT possui o dever de proteger não apenas o seu patrimônio e dos clientes, mas principalmente a vida das pessoas que lhes prestam serviços, pois prevalece a Teoria do Risco do Negócio no Direito do Trabalho, prevista no artigo 2º da CLT. A Lei nº 7.102/1983 dispõe sobre as medidas de segurança que os estabelecimentos financeiros devem adotar com a finalidade de preservar a integridade física e o bem-estar dos seus empregados e clientes. O artigo 1º, caput e § 1º, da referida Lei dispõe: “Art. 1º É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei. § 1º Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreendem bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências”. Note-se que o citado artigo da Lei nº 7.102/1983 não é taxativo e trata genericamente de “estabelecimentos financeiros”, incluindo na proteção legal os “postos de atendimento, subagências e seções” e as “cooperativas singulares de crédito”. Portanto, a ECT, na condição de Banco Postal, pode ser equiparada a estabelecimento bancário e possui a obrigação de cumprir as normas de segurança previstas na Lei nº 7.102/1983. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atuando na qualidade de Banco Postal, devem utilizar sistemas de segurança similares aos de uma agência bancária. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (e-doc. 193).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, ante fundamentos assim sintetizados:



    “PROVIDÊNCIA PRELIMINAR. ANÁLISE DA PETIÇÃO DA RÉ Nº 315709-07/2020. Na petição nº 315709-07/2020, fls. 1509/1516, a ré alega perda de objeto da presente ação de cumprimento ao argumento de que o acordo coletivo de 2016/2017 foi substituído pelo ACT de 2017/2018, este, por sua vez, pelo de 2018/2019, sucedido pela sentença normativa proferida no Dissídio Coletivo de Greve n° 1000662-58.2019.5.0.0000 - 2019/2021 e, posteriormente, substituída pela sentença normativa proferida no Dissídio Coletivo de Greve n° 1001203-57.2020.5.00.0000-2020/2021, que teve vigência limitada a um ano em decorrência de decisão proferida pelo STF em suspensão de liminar. Aduz que a cláusula nº 47, objeto da controvérsia nos presentes autos, não foi mantida no dissídio coletivo de greve apreciado pelo TST. Defende que a aplicação da norma oriunda de norma coletiva sem vigência implica a incidência da Súmula nº 277 do TST. Requer seja reconhecida a perda do objeto, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil ou, alternativamente, seja limitada a condenação ao período de vigência da norma coletiva de 2016/2017, sob pena de ultratividade do ACT. A SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, no processo E-ARR-693-94.2012.5.09.0322, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT de 31/05/2019, firmou entendimento no sentido de que é possível apreciar o fato superveniente, desde que o recurso principal logre conhecimento quanto aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Assim, os argumentos da ré só podem ser objeto de análise se o recurso de revista for conhecido, o que demandava inicialmente o provimento do agravo de instrumento, o que não ocorreu. Essa conclusão, contudo, não prejudica a apreciação do tema em sede de execução, diante da peculiaridade inerente à ação de cumprimento, decorrente da vinculação à coisa julgada na ação principal. Desse modo, indefiro o pedido de reconhecimento de perda de objeto. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. Não obstante a matéria haver sido apreciada quando do julgamento pretérito, apenas para melhor entrega da prestação jurisdicional, esclareço que o acórdão desta Turma concluiu que a ECT, na condição de Banco Postal, possui o dever de proteger não apenas o seu patrimônio e dos clientes, mas principalmente a vida das pessoas que lhes prestam serviços, pois prevalece a Teoria do Risco do Negócio no Direito do Trabalho, prevista no artigo 2º da CLT. Assim, possui a obrigação de cumprir as normas de segurança previstas na Lei nº 7.102/1983, que dispõe sobre as medidas de segurança que os estabelecimentos financeiros devem adotar com a finalidade de preservar a integridade física e o bem-estar dos seus empregados e clientes. Ademais, na decisão embargada ficou consignado o trecho do acórdão do TRT que transcreveu a redação conferida à Cláusula nº 47 do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017 celebrado pela ECT. Verifica-se que a ré se obrigou a fornecer meio de ambiente seguro de trabalho para seus empregados, especialmente por ser público e notório que as agências dos Correios passaram a executar determinadas operações financeiras, atuando como Bancos Postais, com manuseio de maior quantidade de numerário e atrai, por consequência, meliantes dispostos a praticar assaltos em geral, em consequência, o respectivo risco. De fato, a citada cláusula normativa não enumera quais seriam as medidas que devem ser adotadas pela ECT, incumbindo, assim, ao intérprete suprir tal lacuna, quanto ao significado da expressão: "medidas necessárias para preservar a segurança física dos empregados e empregadas, clientes e visitantes que circulam em suas dependências...". No caso, esta Corte decidiu preservar o acórdão regional que manteve “a sentença recorrida, que reconheceu, em consonância com a Cláusula 47 do ACT 2016/2017, a obrigação da ECT de restabelecer os postos de vigilância nas agências das cidades de Araçoiaba, Igarassu e Itamaracá, por se tratar de medida fundamental à preservação da segurança física dos empregados e empregadas, clientes e visitantes que circulam em suas dependências”. Isso porque a presença de vigilância armada dentro da agência preserva a segurança física dos empregados, clientes e visitantes que circulam em suas dependências, inibindo, assim, a ação de assaltantes. Cumpre observar, ainda, que o acórdão embargado citou a jurisprudência majoritária do TST no sentido de que a ECT tem a obrigação de adotar, nas agências do Banco Postal, as medidas de segurança previstas no referido diploma legal. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 210).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamentos nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) alega violados os arts. 2º, 5º, inc. II, 7º, inc. XXII, 37 e 97 da Constituição da República, afirmando que, em virtude do programa denominado “Banco Postal”, embora preste atendimento bancário básico, não é instituição financeira e, portanto, não se sujeita aos ditames da Lei nº 7.102, de 1983. 



    3.1. Sustenta que o entendimento do Colegiado de origem se “estende à ECT, enquanto correspondente, cuja atuação não se confunde com a bancária da instituição financeira parceira, obrigações as quais não são levadas a outros correspondentes, e que estão previstas em legislação expressamente restrita as instituições financeiras”.



    3.2. Discorre sobre o fato de que “a atividade precípua e preponderante exercida pela ECT é o serviço postal, nos termos do art. 7º da Lei nº. 6.538/78, sendo a atividade bancária desenvolvida pelos Correios uma atividade acessória”, pelo que “não soa razoável”  que o exercício de atividades básicas “tenha o condão de torná-la instituição financeira e, consequentemente, possibilitar a exigência de segurança indispensável a agências bancárias”.



    3.3. Considera que a interpretação segundo a qual a Lei nº 7.102, de 1983, deve ser aplicada à ECT atingiria também lotéricas, supermercados, farmácias e demais estabelecimentos prestadores de serviços de correspondente bancário, o que contraria as normas editadas pelo Banco Central. 



    3.4. Entende que a determinação para que os Correios se adequem “às normas de segurança destinadas aos estabelecimentos bancários, previstas na Lei nº 7.102/83”, implicou imposição de obrigação não prevista em lei, “o que configura ofensa direta e literal aos dispositivos suscitados, mormente ao princípio da legalidade”.



    3.5. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e afastar a obrigatoriedade de adoção de medidas de segurança nas respectivas agências (e-doc. 212).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, inviável o recurso em relação à alínea “b” do permissivo constitucional, tendo em vista que em momento algum houve, pelo Tribunal Superior do Trabalho, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.



    5. No mais, como é possível perceber pela conjugação dos fundamentos exarados pelo Colegiado de origem com os argumentos constantes das razões do extraordinário, a recorrente limitou-se a questionar a aplicação da Lei federal nº 7.102, de 1983, deixando de aludir ao sustentado pelo TST no tocante à previsão contida em cláusula de negociação coletiva.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, uma vez que a mera insurgência mediante interposição de recurso extraordinário não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada órgão julgador.



    7. É ônus do recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    8. No caso, constatada a ausência de impugnação específica de argumento constante do acórdão recorrido, mostra-se inviável o processamento do extraordinário, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, nos enunciados nº 283, nº 284 e nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “E. 284: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



     



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    10. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator